Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724891-77.2020.8.07.0000 Impetrante Vivalda Pereira Braga Lopes Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vivalda Pereira Braga Lopes, idosa com 86 (oitenta e seis) anos de idade, provisória e informalmente representada pela filha Maria de Fátima Pereira Braga, ao menos desde 16/7/2020, quando a impetrante foi internada no Hospital Regional de Brazlândia em razão de alegado problema cardíaco crônico. O mandado de segurança foi distribuído, inicialmente, para o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. A antecipação de tutela e a gratuidade de justiça concedidas, consoante a decisão catalogada no Id 17944124, p. 1-3. O cumprimento da liminar em 18/7/2020, mediante intimação do médico responsável pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi certificado pelo oficial de justiça (Id 17944132, p. 1). O juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, em razão de o mandado de segurança ter sido impetrado contra suposta omissão ilegal imputada ao Secretário de Saúde do DF (Id 17944127, p. 1-2). O mandado de segurança foi redistribuído para esta c. 1a Câmara Cível e para a relatoria desta magistrada em 22/7/2020 (Ids 17968180, p. 1 e 17971561, p. 1), que determinou a tramitação prioritária, indeferiu o requerimento para aplicação de multa e ordem o processamento (Id 18052171). A autoridade impetrada informou ter cumprido a liminar com a internação da impetrante em leito regulado de UTI no Hospital São Francisco em 28/7/2020 (Id 18462738). O Distrito Federal não se manifestou, embora intimado regularmente (Id 18746026). A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da segurança (Id 18905870). Sobreveio petição, em que se comunicou o óbito da impetrante em 21/8/2020 e requereu-se a extinção do processo (Ids 19011314 e 19011315). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de reconhecer ato ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal para lhe impor obrigação de fazer, consistente em internação da impetrante em UTI para tratamento de saúde. O pleito foi liminarmente deferido e cumprido pela autoridade impetrada, com a internação da impetrante em UTI em leito regulado em hospital particular no Distrito Federal. A superveniente morte da impetrante e o caráter personalíssimo da obrigação de fazer adimplida evidenciam a desnecessidade de se continuar com tramitação e julgamento do mandado de segurança, porque a morte rompeu o vínculo jurídico então existente entre a impetrante e a autoridade pública relativamente à obrigação de fazer personalíssima, de modo que não remanesce conteúdo patrimonial para viabilizar a suspensão do processo, com a finalidade de habilitação de herdeiros da impetrante como sucessores processuais, nos termos do art. 313, I, § 2o, II, do CPC[1]. A existência da impetrante terminou com a morte, consoante o disposto no art. 6o, do CC[2]. A obrigação de fazer era personalíssima em relação à impetrante. Com sua morte, não há direito transmissível para os herdeiros. Por essa razão, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito com fundamento no óbito da impetrante, de acordo com o art. 485, IX, do CPC[3]. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, IX e 932, I[4] do CPC, c/c o art. 87, I[5], do RITJDFT, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1][1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [2] Art. 6 o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;